Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação acerca de indícios de irregularidades relacionados à operação de transferência de controle acionário da Concessionária Rodovia do Aço S.A. (BR-393/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que, na presente fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Sérgio de Assis Lobo, Fábio Luiz Lima de Freitas, Mario Rodrigues Junior, Miriam Ramos Quebaud e Rodrigo Bonecini de Almeida ao Acórdão 304/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para a análise do recurso acostado aos autos às peças 181-184.